Tribunal: TJDFT
Processo: 0704800-72.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA. CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA. TRAMITAÇÃO. HONORÁRIOS. CAUSALIDADE. VALOR DA CONDENAÇÃO. VALOR EXPRESSIVO. ARTIGO 90 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA. EQUIDADE. VEDAÇÃO.
1. Nos termos do art. 90 do Código de Processo Civil, proferida sentença com fundamento em desistência, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu.
2. Pelo princípio da causalidade, afasta-se a regra geral da sucumbência para condenar àquele que tenha dado causa ao litígio. Hipótese excepcional, a qual exige elucidação sobre o mérito do litígio.
3. O c. STJ fixou tese contrária à aplicação das regras de equidade fora das hipóteses legais (Tema 1076).
4. Recurso conhecido e não provido.